Tribunal: TJSP
Processo: 1501330-73.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Acordo de parcelamento do débito – Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Acordo de parcelamento do débito – Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501330-73.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é
apelado IVO EVANGELISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1501330-73.2017.8.26.0547
Apelante: Município de Santa Rita do Passa Quatro
Apelado: Ivo Evangelista dos Santos
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Juíza de origem: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
VOTO No 7310
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Acordo de
parcelamento do débito Sentença que julgou extinta a ação
Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao
valor de alçada
Não cabimento do recurso de apelação
Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos autos
ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro, nos autos de Execução Fiscal por
ela proposta contra Ivo Evangelista dos Santos, em face da sentença de fls. 12/13,
que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em função da
celebração de um acordo de parcelamento entre a exequente e o executado, o que
teria eliminado o interesse de agir da primeira.
Alega a Municipalidade apelante, em síntese,
que o acordo de parcelamento celebrado entre ela e o executado é apenas causa
de suspensão da exigibilidade dos créditos e interrupção de sua prescrição, nos
termos dos arts. 174, parágrafo único, IV, e 151, VI, do CTN, não implicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma novação da dívida, o que extinguiria os créditos tributários cuja satisfação é
perseguida na execução, mediante sua substituição por uma nova dívida, a saber,
a relativa ao parcelamento.
Requer, desse modo, o provimento de seu
recurso, a fim de reformar a sentença e assegurar o regular prosseguimento do
feito junto ao Juízo de origem (fls. 16/27).
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Santa Rita do Passa Quatro promoveu, em 28/11/2017, Execução Fiscal em
face de Ivo Evangelista dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário
relativo às Taxas de água e esgoto do exercício de 2014, conforme Certidão de
Dívida Ativa de fls. 02.
Determinada a citação do executado (fls. 03), a
Municipalidade informou ao Juízo que havia celebrado um acordo de
parcelamento com o devedor, razão pela qual requeria a suspensão do feito por
90 (noventa) dias. O acordo, cujos detalhes estão contidos no documento juntado
a fls. 08/09, prevê o pagamento de parcelas até 18/11/2019.
Entretanto, segue-se imediatamente nos autos a
sentença extintiva do feito, sem resolução de mérito, de fls. 10/11, na qual o D.
Juízo a quo reconhece a perda do interesse de agir da exequente em função do
parcelamento da dívida.
Contra
este
r.
decisum,
insurge-se
a
Municipalidade por meio do recurso que passo a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em novembro de 2017, importava em R$
539,23, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$
955,02, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o de
Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, resultam prejudicadas as demais
alegações recursais, por tudo quanto aqui exposto.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33381 [DIGITAL]
Apelação no 1501330-73.2017.8.26.0547
Apelante: Município de Santa Rita do Passa Quatro
Apelado: Ivo Evangelista dos Santos
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo após celebração de acordo de parcelamento, com
fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, hipótese de extinção
sem resolução do mérito.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12286E57
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
147DED82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501330-73.2017.8.26.0547 e o código de confirmação da tabela acima.